Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724640-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ROCHA ANDRADE AGRAVADO: HELCIO ARCI DE ANDRADE FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cibele Rocha Andrade, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara de Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 725086-30.2018.8.07.0001. Ao compulsar os autos, observo que a agravante acostou a guia de recolhimento do preparo (ID 27750129), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Intime-se a agravada para recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator